Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-95.2017.8.11.0036
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001010-95.2017.8.11.0036
RECORRENTE: CASSIO CELESTINO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32336001) interposto por CASSIO CELESTINO DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 32142966):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – 1. ARGUIDAS NULIDADES POR OFENSA À PLENITUDE DE DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS – 1.1. PROVA DEFENSIVA NÃO EXIBIDA EM PLENÁRIO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO – 1.2. COAÇÃO DE TESTEMUNHA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – INOCORRÊNCIA – 1.3. EXIBIÇÃO, EM PLENÁRIO, DE VÍDEO NÃO JUNTADO AOS AUTOS PREVIAMENTE – MATERIAL DISSOCIADO DOS FATOS EM APURAÇÃO – ART. 479, § ÚNICO, DO CPP – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO TRÍDUO LEGAL – NULIDADES QUE NÃO FORAM ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO E TAMPOUCO REGISTRADAS NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – QUESTÕES PRECLUSAS – 2. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO AO ANIMUS NECANDI DOS APELANTES, BEM COMO QUANTO À PRESENÇA DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – LEGÍTIMA DEFESA QUE CONSTITUI APENAS UMA DAS VERSÕES SUSTENTADAS NO PROCESSO – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – 3. PREQUESTIONAMENTO – 4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As nulidades ora suscitadas com base na ofensa aos princípios da plenitude de defesa e da paridade de armas, para mais que improcedentes no caso concreto, não foram arguidas no momento oportuno e tampouco registradas na ata de julgamento em sessão plenária, operando-se, portanto, o fenômeno da preclusão no que refere a essas questões. Precedentes. 2. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos se há elementos no arcabouço probatório capazes de respaldar a proposição acusatória do Ministério Público quanto à autoria e ao dolo dos apelantes, bem como quanto à presença dos tipos penais derivados, exatamente como ocorre na hipótese. Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. 4. Apelação conhecida e desprovida.” (Ap 0001010-95.2017.8.11.0036, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020, Publicado DJE em 05/02/2020)
Alega violação ao art. 5°, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 34009966).
Contrarrazões – Id. 33595451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5°, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v